Tribunal: CARF
Processo: 10980.722583/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.722583/2019-17
RESOLUÇÃO
1401-001.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GEFO EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à unidade de origem, para intimação dos recorrentes, para
saneamento do vício de representação, no prazo de 5 dias, conforme arts. 15 e 76 e 932 do Código
de Processo Civil e Súmula CARF 129.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Daniel Ribeiro Silva, Alberto Pinto Souza Junior, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão (DRJ) que julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo integralmente o lançamento de ofício
constituído para exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, acrescidos de multa qualificada, referentes
aos anos-calendário de 2014 a 2017.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722583/2019-17
2
Conforme narra o Termo de Verificação Fiscal (TVF), a ação fiscal teve origem no
cruzamento de dados internos da Receita Federal, que identificou incompatibilidade entre a
declaração de "inatividade" apresentada pela Contribuinte (via DCTF e ausência de ECF/ECD) e a
intensa movimentação imobiliária registrada em seu nome na Declaração sobre Operações
Imobiliárias (DOI).
– DA OMISSÃO DE REGISTROS CONTÁBEIS DE
a) Imóvel de matrícula 20913 Por meio da escritura, restou comprovado o
pagamento prévio da compra, no valor de R$ 180.000,00, em março/2014.
Embora intimada, a pessoa jurídica não apresentou cópia de extratos bancários e
esclarecimentos referentes a esse pagamento.
b) Imóvel de matrícula 48819 Por meio da escritura de cessão de direitos
hereditários e de consulta ao DOI, restou comprovado o pagamento prévio de R$
170.000,00, em 14/03/2014. Embora intimada, a pessoa jurídica não apresentou
cópia de extratos bancários e esclarecimentos referentes a esse pagamento.
c) Imóvel de matrícula 9968 Consta na escritura a realização de um pagamento,
no valor de R$ 330.000,00, e a previsão de pagamento de três parcelas mensais e
sucessivas, nos valores de R$ 83.333,00, R$ 83.333,00 e R$ 83.334,00. No Termo
de Verificação Fiscal foram juntadas cópias de aviso de crédito de cheque
administrativo, no valor de R$ 330.000,00, e de um cheque no valor de R$
83.333,00, apresentado pela própria fiscalizada.
A empresa foi intimada a esclarecer como foram realizados os pagamentos desse
imóvel, uma vez que não constavam nos Livros Diário e Razão valores de receitas
operacionais ou valores de integralização de capital social na empresa referente a
ele. Diante da falta de esclarecimentos, consideraram-se as datas de pagamentos
constantes na escritura e no DOI, conforme tabela abaixo:

d) Imóvel de matrícula 12098 Fls. 4 83.334,00 A partir da escritura, restou
comprovada a transferência do imóvel para a fiscalizada por meio de
integralização de capital social. Por esse motivo a operação não foi tributada.
e) Imóvel de matrícula 29891 Conforme escritura de compra e venda e o DOI,
restou comprovado o pagamento prévio de R$ 150.000,00 pelo imóvel, em
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722583/2019-17
3
08/06/2016, muito embora a cópia da matrícula do imóvel ainda não contivesse
registro da efetiva transferência de propriedade.
Embora intimada, a pessoa jurídica não apresentou cópia de extratos bancários e
esclarecimentos referentes a esse pagamento.
f) Imóveis de matrícula 46423 e 46424 Para cada um desses imóveis consta
registro de sua compra pelo valor de R$ 800.000,00. A escritura de compra e
venda lavrada em 27/12/2016 os tratou conjuntamente e trouxe o registro dos
seguintes pagamentos prévios:

Nos extratos bancários da pessoa jurídica foram identificadas entradas a crédito
muito inferiores aos montantes pagos. Por outro lado, não foram localizadas
saídas a débito em conta corrente, para realização desses pagamentos.
Por todos esses motivos, considerou-se que não restaram escriturados os
pagamentos referentes às compras dos imóveis dos itens “a”, “b”, “c”, “e” e “f”,
não se podendo precisar a origem dos recursos para a realização deles.
Consequentemente presumiu se a omissão de receitas nos valores e períodos
respectivos.
II- DA FALTA DE ESCRITURAÇÃO DA VENDA DE IMÓVEIS
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722583/2019-17
4
Conforme informações constantes na DOI, a pessoa jurídica fiscalizada efetuou
diversas vendas de unidades imobiliárias no ano de 2017. Intimada a apresentar
escrituras, contratos de venda e comprovantes de entrada de recursos, ela não se
manifestou.
Tampouco consta no SPED contábil dos anos 2016 e 2017 qualquer informação
sobre as receitas respectivas, nem tampouco uma redução das contas do Ativo
Imobilizado.
Visto tratar-se de empresa que se dedica à aquisição de imóveis, realização de
benfeitorias e revenda, com lucro, as receitas de vendas de imóveis que não
foram levadas a registro contábil foram consideradas omitidas e,
consequentemente, tributadas.
III – DA TRIBUTAÇÃO IMPOSTA
Visto tratar-se de pessoa jurídica optante pelo regime do lucro presumido, e visto
que não foi possível apurar a origem das receitas omitidas para realização de
pagamentos, aplicaram-se sobre estas os percentuais máximos de presunção de
lucro, conforme art. 24, §§ 1o e 4o da Lei n. 9.249/1995.
Também foram tratadas como receitas omitidas aquelas decorrentes de vendas
de imóveis não escrituradas.
Por fim, verificou-se insuficiência de valores declarados em DCTF e foram feitos os
lançamentos respectivos.
II- DA FALTA DE ESCRITURAÇÃO DA VENDA DE IMÓVEIS
Conforme informações constantes na DOI, a pessoa jurídica fiscalizada efetuou
diversas vendas de unidades imobiliárias no ano de 2017. Intimada a apresentar
escrituras, contratos de venda e comprovantes de entrada de recursos, ela não se
manifestou.
Tampouco consta no SPED contábil dos anos 2016 e 2017 qualquer informação
sobre as receitas respectivas, nem tampouco uma redução das contas do Ativo
Imobilizado.
Visto tratar-se de empresa que se dedica à aquisição de imóveis, realização de
benfeitorias e revenda, com lucro, as receitas de vendas de imóveis que não
foram levadas a registro contábil foram consideradas omitidas e,
consequentemente, tributadas.
III – DA TRIBUTAÇÃO IMPOSTA Visto tratar-se de pessoa jurídica optante pelo
regime do lucro presumido, e visto que não foi possível apurar a origem das
receitas omitidas para realização de pagamentos, aplicaram-se sobre estas os
percentuais máximos de presunção de lucro, conforme art. 24, §§ 1o e 4o da Lei n.
9.249/1995.
Também foram tratadas como receitas omitidas aquelas decorrentes de vendas
de imóveis não escrituradas.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722583/2019-17
5
Por fim, verificou-se insuficiência de valores declarados em DCTF e foram feitos os
lançamentos respectivos.
IV – DA MULTA NO PERCENTUAL DE 225%
Consta no TVF:
No caso da empresa GEFO Empreendimentos Imobiliários, objeto da presente
ação fiscal, observamos a prática reiterada de ações que visavam modificar a
qualidade de receita tributária para receita não tributáveis, conforme observamos
nos anos-calendário de 2014 a 2017.
Foram constatadas aquisições imobiliárias em 2014 e 2016, sem a devida
contabilização e declaração à Receita Federal, o que nos levou a deduzir que
ocorreram omissões de receita o que estas não foram escrituradas. Esta prática
ocorreu durante o ano de 2014 a 2016. Além disso, a empresa apresentou suas
declarações ao fisco federal como se estivesse inativa, declarações estas
totalmente falsas.
Ainda, constatamos a omissão de venda de imóveis próprios, cujas receitas além
de não terem sido declaradas ao fisco por meio do SPED ECF, também não foram
devidamente escrituradas no SPED ECD.
Com este procedimento, a empresa cometeu irregularidade omitindo a origem de
recursos para compra de imóveis e sonegando conhecimento sobre suas
operações de vendas imobiliárias, seja transmissão de declarações falsas, seja na
falta de transmissão de declarações a que estaria obrigada e seja na escrituração
de suas receitas na totalidade.
Em tese “as informações prestadas na Declarações e Escriturações entregues ao
fisco federal não correspondem à expressão da verdade”. Resta claro então que
se a empresa não houvesse sido fiscalizada, as informações e valores por ela
declarados seriam considerados verdadeiros e com isso a empresa estaria
obrigada ao recolhimento dos tributos em valores muito inferiores aos
efetivamente devidos. Tal fato só não veio a ocorrer porque a falsidade das
informações prestadas veio a ser apurada no decorrer desta ação fiscal.
Portanto, diante dos relatos anteriores, não podemos considerar tais fatos como
simples erros eventuais, e sim, como atos conscientes do contribuinte com o
intuito inequívoco de evitar o conhecimento de parte da matéria tributável pela
Administração Tributária.
Fica, portanto, ao nosso entender que fica evidenciado o elemento subjetivo da
prática dolosa dirigida à sonegação tributária prevista no art. 71, inciso I e art. 72
da Lei 4.502/64, ensejando assim a imposição da multa de ofício qualificada de
150% nos tributos apurados no presente Relatório Fiscal, principalmente no que
tange à omissão de receita.
Além disso, diante da falta de atendimento a intimações para prestação de
esclarecimentos, essa multa foi majorada, resultando no percentual de 225%.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722583/2019-17
6
V – DA MULTA RELATIVA À ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL Após ser intimado já
no curso do procedimento fiscal, o contribuinte apresentou Escrituração Contábil
Digital referente a 2016, mas não aquela referente ao ano de 2017.
Considerando que houve divergências entre a escrituração apresentada e as
receitas brutas efetivamente auferidas no ano de 2016, foram lançadas multas
sobre os meses de junho, setembro e dezembro, com fundamento no art. 57,
inciso III da MP 2158/2001. Os valores constam na tabela abaixo:

Já a ECF relativa ao ano de 2017 deveria ter sido transmitida até maio de 2018,
mas não o foi, e por esse motivo aplicou-se a multa prevista no art. 57, inciso II da
MP 2158/2001, calculada até a data de conclusão do procedimento fiscal. Restou
apurada multa, portanto, de R$ 5.500,00.
VI – DA MULTA RELATIVA À ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL.
Visto que a pessoa jurídica transmitiu sua ECD dos anos 2016 e 2017 com
incorreções, impuseram-se as multas de R$ 52.499,94, referente ao mês de
dezembro/2016, e de R$ 5.038,37, alusiva ao mês de dezembro/2017
VII – DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA Visto que os sócios-administradores
JADIR APARECIDO GEORGETTI e MIRIAN RIBEIRO DA FONSECA praticaram atos
com infração à lei, deu-se sua responsabilização solidária com fundamento no art.
135, inciso III do Código Tributário Nacional.
A autuação fundamenta-se, em síntese, em duas linhas de infração:
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722583/2019-17
7
Omissão de Receitas (Origem dos Recursos): Nos anos de 2014 a 2016, a fiscalização
identificou a aquisição de diversos imóveis sem que houvesse registro contábil ou comprovação da
origem dos recursos utilizados (passivo a descoberto). Presumiu-se, nos termos da legislação de
regência, que tais valores decorrem de receitas omitidas.
Omissão de Receitas (Venda de Imóveis): No ano de 2017, apurou-se a alienação de
imóveis sem o oferecimento à tributação das receitas decorrentes dessas vendas.
A autoridade fiscal aplicou a multa qualificada (150%), agravada para 225% em
razão do não atendimento às intimações, fundamentando a qualificação na evidência de fraude e
sonegação, caracterizada pela ocultação deliberada das atividades operacionais sob o manto da
inatividade declarada. Houve, ainda, a atribuição de responsabilidade solidária aos sócios
administradores, com fulcro no art. 135 do CTN.
Inconformada, a Contribuinte apresentou Impugnação, alegando, em suma, a
improcedência das acusações, contudo o lançamento foi mantido, pois o acórdão recorrido
sustentou que a materialidade da infração restou comprovada pelos documentos de registro de
imóveis e pelo cruzamento de dados.
Entendeu-se que a falta de escrituração contábil regular (Livro Diário/Razão)
impossibilitou a comprovação da origem lícita e externa dos recursos alegados pela defesa.
Manteve-se a qualificação da multa e a responsabilidade dos sócios, considerando o dolo na
conduta de operar à margem do sistema tributário declarando inatividade.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reitera os argumentos da defesa
inicial, sustentando, em síntese:
Da Nulidade por Cerceamento de Defesa: Argui, preliminarmente, vícios no
procedimento fiscal que teriam cerceado seu direito de defesa.
Da Inexistência de Omissão de Receitas: No mérito, alega que os valores utilizados
nas aquisições imobiliárias não decorrem de faturamento omitido, mas sim de aportes financeiros
dos sócios e patrimônio pré-existente, tratando-se a falha apenas de erro formal na escrituração
contábil e no cumprimento das obrigações acessórias, e não de sonegação fiscal.
Da Desclassificação da Multa Qualificada: Contesta o evidente intuito de fraude.
Defende que a declaração de inatividade decorreu de desorganização administrativa e não de má-
fé ou dolo específico voltado a impedir o conhecimento do fato gerador, requerendo o
afastamento da qualificadora de 150% (e seu agravamento).
Da Exclusão dos Responsáveis Solidários: Pugna pela exclusão dos sócios do polo
passivo, argumentando que não houve prática de atos com excesso de poderes, infração à lei,
contrato social ou estatutos que justificassem a desconsideração da personalidade jurídica da
empresa para atingir o patrimônio pessoal dos gestores.

Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722583/2019-17
8
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.

Tendo em vista o Recurso Voluntário apresentado em conjunto pela devedora
principal e respectivos solidários, subscrito por patrono sem procuração identificada nos autos,
voto por converter em diligência para intimar os solidários para regularizar a representação
processual, principalmente em razão do despacho de encaminhamento de fls. 754 que certificou a
interposição de recurso voluntário pelos devedor principal e demais solidários.
O faço, em atendimento a disposto pela Súmula CARF 129 e aplicação subsidiária do
art. 15 e 932 do CPC.
Súmula CARF no 129
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser
intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso
administrativo.
Portanto, intimem-se os recorrentes para regularização da representação
processual no prazo de 15 (quinze) dias.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 763
DF CARF MF
Original